Tribunal: CARF
Processo: 19515.004560/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004560/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO
DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 21.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de atender, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a apresentação
de arquivos com informações em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004560/2009-16
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 69 e ss ) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 56 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado de atender a
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para apresentação dos
arquivos com informações em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras – CFL 21.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.222.988-3 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 11,
parágrafos 3° e 4° da Lei n.° 8.218, de 29/08/1991, na redação dada pela Medida
Provisória (MP) n.° 2.158, de 24/08/2001, tendo em vista que, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração, de fls. 06, ela deixou de atender a forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para apresentação dos arquivos com
informações em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 06, informa, ainda, que:
 foi iniciada a fiscalização na empresa em 04/07/2008;
 o contribuinte foi intimado por TIAD (Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos) a apresentar informações em meio digital com leiaute previsto no
MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) da Receita Federal do
Brasil, atual ou em vigor a época (01/2004 a 12/2004) de ocorrência dos fatos
geradores – a forma exigida para a apresentação das informações mencionadas
fora estabelecida pela Ponaria INSS/DIREP n.° 42, de 24/06/2003, com as
alterações da Portaria INSS/DIREP n.° 07, de 20/01/2004;
 em razão do não atendimento do TIAD, no quesito mencionado, procedeu-se à
reintimação, através do TIF-2 (Termo de Intimação Fiscal), não tendo,
novamente, o contribuinte apresentado à fiscalização os arquivos digitais no
leiaute previsto no MANAD;
 o contribuinte disponibilizou à fiscalização as folhas de pagamento e os livros
Diário e Razão em arquivos de extensão PDF;
 o CD contendo as folhas de pagamento foi autenticado pelo SVA (Validação e
autenticação de arquivos digitais) e está anexado ao Auto 37.222.990-5, ao
qual este esta apenso, juntamente com o recibo de sua entrega à fiscalização;
 o presente Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA) foi gravado em
meio digital e entregue via postal ao contribuinte, com aviso de recebimento.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 07, informa que:
 foi aplicada multa de R$ 60.479 01 (sessenta mil e quatrocentos e setenta e nove
reais e um centavo), correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período, relativa ao ano-calendário em que
as operações foram realizadas, conforme previsto no art. 12 da Lei n.° 8.218,
de 29/08/1991;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

 a receita bruta do ano-calendário de 2004, constante da DIPJ (Declaração de
Informações Econômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica) entregue em
19/01/2007, conforme registro do banco de dados da Receita Federal do Brasil,
possui o valor de R$ 12.095.802,00;
 foram anexadas ao presente Auto as folhas da DIPJ onde constam as informações
sobre a receita bruta do contribuinte;
 o valor do presente Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme
dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF 10, de 14/11/2008, publicada no D.O.U.
de 17/ll/2008, bem como a legislação que a ampara.
Encontram-se anexos ao AI, entre outros, os seguintes documentos: IPC - Instruções
para o Contribuinte; e, cópias do TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal; TIAD - Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos; Termo de Prosseguimento de Ação
Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal.
E, consta, às fls. 30, termo de juntada de processo, segundo o qual este processo foi
apensado ao de n.° 19515004556/2009-40.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/1 1/2009 (fls. 02, 28 e 29),
a empresa apresentou, em 04/12/2009, conforme despacho de fls. 54, a impugnação de
fls. 32 a 37, com documentos anexos às fls. 31, 38 a 51 (Procuração, envelope e cópias
de documento de identificação do subscritor da impugnação, da 30” Alteração do
Contrato Social, de 22/06/2009), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos fatos:
Relata a impugnante que está se cobrando, por meio deste Auto de Infração (AI), o
pagamento de multa originada por suposto descumprimento de obrigação acessória,
consistente na não apresentação de arquivos com informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, conforme o previsto no artigo ll,
parágrafos 3° e 4° da Lei n° 8.218/91, tendo sido a multa aplicada impingida nos termos
do artigo 12, inciso I, do referido dispositivo legal.
Do direito:
Sustenta, aqui, a empresa, a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de instrução
do Auto de Infração e violação ao princípio da busca da verdade material.
Informa que a Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e
litigantes em geral a mais ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-
lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório,
conforme dispõe o artigo 5°, LIV e LV.
Afirma que, no caso vertente, no entanto, tais princípios não teriam sido cumpridos pela
fiscalização, que teria procedido a autuação sem sequer ter informado quais elementos
do “layout” do MANAD não teriam sido obedecidos na apresentação dos arquivos
referentes a folha de pagamento no exercicio de 2004, de forma minimamente
inteligivel e satisfatória.
Para ela, ao não instruir o Auto de Infração corretamente para demonstração dos itens
da folha de pagamento que, em tese, não teriam sido informados de maneira adequada
de acordo com o “layout” do MANAD, a fiscalização teria impedido a análise mais
apurada dos documentos que deram origem à multa, o que implicaria na nulidade da
autuação, nos termos dos artigos 10, 59, 60 e 61 do Decreto 70.23 5/72.
Alega que a documentação, necessária ao exame da validade do ato de imposição de
penalidade, teria sido desprezada pela fiscalização, razão porque não pôde identificar de
forma eficiente as supostas irregularidades apontadas pelas autoridades administrativas,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, e, que, ante essa manifesta
violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Ressalta a ocorrência, no caso, de ausência da descrição exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados no AI, não sabendo dizer especificamente quais seriam os elementos
das folhas de pagamento utilizados pela fiscalização, para compeli-la ao pagamento da
referida multa.
Entende que o auto de infração seria nulo de pleno direito, em razão da falta de
motivação fática e legal, que justificasse a manutenção da imposição de penalidade,
tendo se valido a autoridade fiscal de apuração inconclusiva, que culminou na não
apresentação exata dos elementos caracterizadores do alegado descumprimento de
obrigação acessória, em manifesta afronta à busca da verdade material.
Em suma, segundo ela, a autuação não teria sido devida e adequadamente motivada, 0
que implicaria em nulidade do ato administrativo de lançamento e imposição de
penalidade, tendo a fiscalização se limitado a informar que o “layout” dos documentos
apresentados não era aquele previsto no MANAD, sem, contudo, informar exatamente
quais elementos não estariam em conformidade com o referido “layout”, sendo que
todos os dados necessários para a apuração dos tributos efetivamente devidos foram
devidamente apresentados através de arquivos digitais enviados em PDF contendo todos
os elementos legalmente previstos para o fornecimento de informações referentes a
folhas de pagamento e recolhimentos previdenciários.
Destaca, por fim, a impugnante, que a análise das preliminares e do mérito levaria a
conclusão de que o crédito tributário reclamado não seria efetivamente devido ao
Erário, afirmando que não teria cometido a infração que lhe foi imputada.
Dos pedidos:
Requer, então, a empresa, o recebimento e o acolhimento de sua impugnação, para o fim
de se julgar totalmente nulo este auto de infração, por falta de motivação legal e fática
caracterizadora de cerceamento de defesa.
E protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos, se assim se fizer necessário.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE ATENDER A FORMA ESTABELECIDA
PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS COM INFORMAÇÕES EM MEIO
DIGITAL.
Deixar a empresa de atender à forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) para apresentação de arquivos com informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal constitui infração punível nos termos
da legislação federal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa à autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/12/2010 (fls. 67), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 14/01/2011 (fls. 69 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de nulidade da autuação por violação ao direito de defesa/verdade
material.
Segundo alega, Pela análise do Auto de lnfração não é possivel depreender-se
quais elementos do lay out do MANAD que não foram observados pela Recorrente. Referidas
informações são de vital importância para apresentação de defesa pela Recorrente, bem como
para a subsistência da própria multa aplicada, restando evidenciado a nulidade do Auto de
Infração em caso de sua omissão.(..) Desta forma, mostra-se necessária a reforma do v. acórdão
recorrido, de forma a reconhecer a nulidade do ato de instauração do processo administrativo,
sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e da busca da verdade
material.
Requer a declaração de nulidade da autuação. Pede que as intimações sejam
remetidas ao seu advogado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como a ofensa à verdade material.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, bem observou o R. Acórdão recorrido que:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido da ocorrência de
cerceamento de defesa, por falta de instrução do AI e violação ao princípio da busca da
verdade material.
Cabe observar que o presente Al encontra-se revestido das formalidades legais, estando
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto nos artigo 2° e 3° da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293, caput do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.° 6.103, de 30/04/2007, a seguir transcrito,
tendo sido formulado de modo que a autuada tivesse pleno conhecimento de seu
conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa.
(...)
Houve, no caso, a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que
foi praticada (“... o contribuinte deixou de atender à forma estabelecida pela RFB para
apresentação de informações em meio digital correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras...”; “... não tendo... o contribuinte
apresentado à fiscalização os arquivos digitais leiaute MANAD”, “...contribuinte
disponibilizou à fiscalização as folhas de pagamento e os livros Diário e Razão em
arquivos de extensão PDF...”), e a indicação do dispositivo legal infringido (“... Lei n.
8.218, de 29.08.91, art. 11, parágrafos 3. e 4., com redação da MP n. 2.158, de
24.08.01”), da penalidade aplicada e dos critérios de gradação (“... Lei n. 8.218, de
29.08.91, art. 12, 1, parágrafo único.”), e local, dia e hora da lavratura do A1, conforme
se pode verificar na capa do A1, às fls. 02, e nos Relatórios Fiscais da Infração e da
Aplicação da Multa, às fls. 06 e 07.
Cumpre salientar que o ato administrativo consubstanciado neste A1 possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados na capa do AI e nos Relatórios Fiscais da Infração e
da Aplicação da Multa, bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, e
estando informada, nos referidos relatórios, com objetividade, precisão e clareza, a
origem da autuação (apresentação de informações em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras em desacordo com a
forma estabelecida pela RFB; não apresentação dos arquivos digitais relativos as folhas
de pagamento e aos Livros Diário e Razão com o leiaute previsto no MANAD - Manual
Normativo de Arquivos Digitais), permitindo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes em
processo administrativo, não havendo que se falar em nulidade da autuação.
No que diz respeito à afirmação da empresa no sentido de que não teriam sido
informados, pela fiscalização, os elementos do “layout” do MANAD que não teriam
sido obedecidos na apresentação dos arquivos digitais, cabe observar que consta,
expressamente, no Relatório Fiscal da Infração, que a “forma exigida para a
apresentação das informações mencionadas fora estabelecida pela Portaria INSS/DIREP
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

n° 42, de 24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS/DIREP n° O7, de
20/01/2004”, sendo, desta Portaria, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.),
transcritas alguns trechos a seguir. Ressalte-se, também, que se menciona, ainda, neste
relatório, que o contribuinte disponibilizou à fiscalização “as folhas de pagamento e os
Livros Diário e Razão em arquivos de extensão PDF”.
(...)
É de se destacar, assim, no caso, que, houve, pela fiscalização, a devida especificação
dos fatos que levaram à presente autuação, bem como a apreciação da documentação da
empresa, que lhe havia sido apresentada, respeitando o principio da busca da verdade
material e permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
Cabe ressaltar, por fim, que a lavratura do presente Al se deu com base em documentos
da própria empresa, e que esta não trouxe aos autos, em sua defesa, quaisquer
documentos no sentido de comprovar a sua alegação de que a infração objeto deste Al
não teria sido cometida, devendo ser mantida, assim, a presente autuação.
Realmente, o Relatório Fiscal (fls.7 e ss) pormenoriza em todos os seus
elementos a prática infratora tributária, possibilitando a plena compreensão dos fatos e a ampla
defesa.
Extrai-se do Relato Fiscal:
1.
Em
cumprimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
-
MPF
n°
08l9000.2008.04374-3 foi iniciada a fiscalização na empresa em 04/07/2008, data da
ciência do MPF pelo contribuinte, com o fim de verificar a regularidade no
cumprimento das obrigações referentes às contribuições previdenciárias.
2. O contribuinte foi intimado por TIAD (Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos) a apresentar informações em meio digital com leiaute previsto no
MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) da Receita Federal do Brasil, atual
ou em vigor a época (01/2004 a 12/2004) de ocorrência dos fatos geradores. A forma
exigida para a apresentação das informações mencionadas fora estabelecida pela
Portaria INSS/DIREP n° 42, de 24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS/DIREP
n° 07, de 20/01/2004.. Em razão do não atendimento do TIAD no quesito mencionado
procedeu-se a reintimação, através do TIF-2 (Temo de Intimação Fiscal), não tendo,
novamente, o contribuinte apresentado à fiscalização os arquivos digitais leiaute
MANAD.
3. O contribuinte disponibilizou à fiscalização as folhas de pagamento e os livros Diário
e Razão em arquivos de extensão PDF. O CD contendo as folhas de pagamento foi
autenticado
(866d8b6d-3177e53d-36bd805dedda2db0)pelo
SVA
(Validação
e
autenticação de arquivos digitais) e juntamente com o recibo de sua entrega à
fiscalização, está anexado ao Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso.
4. Pelo descrito acima o contribuinte deixou de atender a forma estabelecida pela RFB
para apresentação de informações em meio digital correspondentes aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal, infringindo a Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. ll, §§ 3° e 4°, com a
redação dada pela MP n° 2.158-35, de 24/08/2001.
5. O presente AIOA (Auto de Infração de Obrigação Acessória) foi gravado em meio
digital e entregue via papel ao contribuinte com aviso de recebimento.
6 A fiscalização foi atendida pelo Sr. Aparecido Donizete Raszeja, CPF 937.975.598-
87, preposto da empresa, que ficou ciente da origem e da natureza do débito.
A instrução processual, especialmente o Termo de Intimação Fiscal no 2, a fls. 22,
comprova o relato fiscal e lastreia a autuação.
Das nulidades alegadas
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.388 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004560/2009-16

É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Por fim, cumpre ressaltar que a autuação foi lavrada em razão do cometimento de
infração tributária, prevista no artigo 11, §§ 3° e 4° da Lei n.° 8.218, de 29/08/1991,
caracterizado o descumprimento de obrigação acessória,
As alegações trazidas em sede de recurso são as mesmas já apresentadas e bem
sopesadas pelo Colegiado de 1a Instância, nada havendo para acrescentar à fundamentação que
ora acolho integralmente.
Por fim, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital